Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DISTINÇÃO. PARÂMETROS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas protelatórias ou desnecessárias, conforme jurisprudência do STJ. As provas são suficientes para apreciação e julgamento da demanda
2. As partes firmaram contrato de prestação de serviços. A relação contratual chegou ao fim em 31 de dezembro de 2023, com assinatura de um distrato. Extrai-se da cláusula segunda, item 2.5, do documento duas diferentes situações: 1) celebrar contratos com clientes da apelante (cláusula de não concorrência); 2) celebrar contratos com clientes da apelante mediante aliciamento (concorrência desleal).
4. Os artigos 421 e 421-A do Código Civil estabelecem a liberdade contratual, condicionada à função social do negóci. A autonomia privada permite às partes restringirem, por mútuo consentimento, certas liberdades econômicas na assinatura de um contrato ou de um distrato. A finalidade principal é proteger a empresa da concorrência após o encerramento da relação estabelecida: resguardar know how, carteira de clientes, segredos industriais ou investimentos específicos.
5. Em tese, é admissível cláusula de não-concorrência, mas devem ser observados os seguintes princípios, além da função social do contrato (arts. 42 do CC), o da liberdade de exercício profissional (art. 5o, XIII, da Constituição Federal – CF) e da livre concorrência (art. 170, IV, CF).
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal indica alguns parâmetros para a validade de cláusulas dessa natureza: 1) justa causa (demonstração de interesse negocial legítimo, como o know how); 2) limitação temporal (prazos entre 6 meses e 2 anos, de acordo com as particularidades do caso concreto); 3) limitação territorial/mercadológica (indicação de área geográfica ou nicho de atividade preciso); 4) proporcionalidade econômica (contraprestação ou indenização compatível com o sacrifício imposto); 5) cláusula redigida de forma clara, destacada e aceita sem vício de consentimento; 6) não violar ordem pública e nem direito de terceiros: não pode criar monopólio, afetar consumidor ou configurar infração concorrencial.
7. Na hipótese, não há prova de aliciamento de colaboradores nem evidência de captação desleal: as mensagens juntadas limitam-se a comunicar o desligamento e as respostas dos clientes revelam contato espontâneo. Não houve descumprimento da segunda parte da cláusula segunda (concorrência desleal), que impede o aliciamento de colaboradores, prestadores de serviços e fornecedores.
8. Todavia, houve descumprimento da primeira parte da cláusula (cláusula de não concorrência). O apelado aceitou prestar serviços à clientela vedada. Apesar de o cliente possuir liberdade para contratar o prestador de serviços que melhor atenda às suas necessidades, no caso, o apelado assinou distrato que proíbe que ele explore, “direta ou indiretamente, nas atividades que sejam consideradas concorrentes ao ramo da atividade objeto deste contrato, nos clientes da contratante”.
10. O distrato não impede que o apelado exerça sua atividade profissional, apenas exclui - por prazo determinado - a possibilidade de celebrar contratos com os clientes da apelante.
11. A cláusula de não concorrência é, em tese, valida, mas está sujeita ao controle com relação a excessos que devem ser examinados sob alguns pontos: 1) cláusula foi firmada somente por ocasião do distrato, possivelmente como condição para pagamento de créditos do apelado perante a empresa: 2) eventual afetação de interesses de terceiros (clientes do apelante); 3) razoabilidade do prazo: 4) razoabilidade do valor da multa.
12. O apelado é maior e capaz, mas não há dúvidas que se viu pressionado para assinar a cláusula por ocasião do distrato. Paralelamente, a função social do contrato diz respeito aos efeitos externos do contrato, ou seja, em que medida afeta terceiros não contratantes. A cláusula de não concorrência é emblemática como possível ofensa a interesse de terceiros (função social). O acordo entre duas partes afeta - negativamente - terceiros, com limitação da liberdade contratual.
13. A restrição de não concorrência por 5 anos extrapola a razoabilidade e proporcionalidade, não respeita os parâmetros jurisprudenciais. Transforma-se em obstáculo abusivo ao livre exercício profissional e configura ofensa à função social do contrato (art. 421 do Código Civil). Diante da atividade desenvolvida, do mercado em que as duas empresas estão e demais particularidades do caso, o prazo de 6 meses é razoável e proporcional.
14. Paralelamente, a multa deve ser reduzida para 10 mil reais por ausência de proporcionalidade econômica. O apelado recebia menos de 5 mil reais por mês para desempenhar as funções na empresa apelante. Ademais, não há previsão, no distrato, de contraprestação ou indenização compatível com o sacrifício imposto.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários.